Tribunal: TJMT
Processo: 1012234-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1012234-82.2021.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Marcos Wagner Santana Vaz em favor do paciente André Leandro Gubert, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 20 de junho de 2021, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001228-63.2021.8.11.0005, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.
Aduz, o impetrante, que a prisão em flagrante está eivada de vícios, pois os policiais militares, ao realizarem patrulhamento, abordaram o paciente e apreenderam pequena quantidade de drogas, oportunidade em que o agrediram fisicamente, motivo pelo qual o increpado indicou o imóvel aonde reside, de modo que lá penetraram sem sua autorização, momento em que localizaram porções de cocaína e uma arma de fogo.
Sustenta que, no presente caso, resta claro a violação de domicílio, pois a apreensão de pequena quantidade de drogas na posse de uma pessoa não é motivo suficiente para que a polícia invada sua residência sem que haja uma investigação prévia que indique a prática de crime permanente no local. Destaca, ainda, que o paciente é primário, tem domicilio certo e emprego lícito.
Forte nessas razões, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele, ainda que mediante substituição por medidas cautelares diversas da prisão; no mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência por ventura deferida.
Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, é forçoso concluir que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, sobretudo porque o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.
A propósito, a autoridade acoimada de coatora afirmou que o paciente responde a outra ação penal pela prática do crime de roubo e tráfico de entorpecente (Autos n. 000202-30.2021.8.11.0005), fato esse que demonstra, aparentemente, que ele não vem se adaptando ao convívio em sociedade, circunstância, essa, que justifica à edição da sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa.
Noutro viés, a tese de nulidade da apreensão em debate, ao menos nesta fase inicial, não merece acolhimento, haja vista que se extrai destes autos, que a apreensão das drogas e a busca na residência do paciente foram realizadas em situação de flagrância; cumprindo asseverar, outrossim, que, aparentemente, na hipótese, não se tratou de invasão domiciliar, mas de justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime no interior da residência.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza o que, como visto, não é o caso em apreciação; impondo-se asseverar, outrossim, que as demais teses deduzidas na prefacial se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual o exame desses argumentos, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se, pois, imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo deste órgão fracionário, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos presentes autos para as providências pertinente
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em substituição legal